Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719431-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARCELO COSTA DE AGUILAR, LEONARDO COSTA DE AGUILAR, EDUARDO COSTA DE AGUILAR, VERA LUCIA COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo interno interposto contra a decisão de sobrestamento do curso processual. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito